Tribunal: STF
Processo: AI 669257
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE
   MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal
   abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias
   utilizadas na prestação de seus serviços específicos.
II -
   Agravo improvido.